Tribunal: TJSP
Processo: 1007352-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r no 1.109/2010. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco). Concessão da segurança. Sentença mantida.
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007352-66.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar no 1.109/2010.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar no 1.109/2010. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco). Concessão da segurança. Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007352-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BISMAEL BATISTA DE MORAES
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
2
Apelação Cível no 1007352-66.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
Apelado: BISMAEL BATISTA DE MORAES JUNIOR
Juiz (a) sentenciante: GILSA ELENA RIOS
Voto no 23279/dig
MANDADO DE SEGURANÇA
APOSENTADORIA
ESPECIAL
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

AGENTE PENITENCIÁRIO PRETENSÃO VISANDO O
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E
INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal
julgou
em
definitivo
o
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei
Complementar no 1.109/2010. Possibilidade. Provimento no
cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento
dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se
demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo
previdenciário (atividade de risco). Concessão da segurança.
Sentença mantida.
Recursos não providos.
Vistos.

Cuida-se
de
mandado
de
segurança
preventivo impetrado por Agente de Segurança Penitenciário
visando a concessão de aposentadoria especial, com os
benefícios de integralidade e de paridade. Alega que a Autarquia
Previdenciária têm sistematicamente indeferido o benefício nos
moldes pretendidos pela impetrante. Ainda, que de maneira
errônea, a administração tem exigido 5 anos no cargo e não à
classe da carreira para a concessão da mesma remuneração de
quando ocupava em atividade. Argumenta que a Emenda
Constitucional no 20/98 (artigo 40, § 4o) não alterou a
possibilidade de aposentadoria especial para as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
3
exercidas sob condições, que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidas em lei complementar. Ainda, no
Estado de São Paulo, está em vigor a Lei Complementar
Estadual no 1.109/2010 que reconhece a atividade de agente
penitenciário como perigosa e insalubre, tanto que é pago
mensalmente à impetrante o adicional de insalubridade (LC
432/85), lei recepcionada pela Constituição da República, não
havendo fundamento para indeferir a aposentadoria especial e
integral para os agentes de segurança penitenciário.

A r. sentença de fls. 240/246 concedeu a
segurança para reconhecer o direito à aposentadoria especial de
policial civil, com paridade e integralidade remuneratória,
apostilando-se.
Somando-se
ao
reexame
necessário,
sobreveio recurso de apelação da Fazenda Estadual e do
SPPREV (fls. 255/270), pugnando pela reforma da sentença. O
recurso foi recebido e respondido (fls. 272/291).

É o relatório.

Fundamento e voto.

Inicialmente, oportuno consignar que foi
julgado em definitivo o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, sob a relatoria do
Des. Torres de Carvalho, sobre o “Tema 21 - IRDR - Policial
Civil Integralidade Paridade”. Entretanto, como o caso dos autos
trata de aposentadoria de agente penitenciário, não se enquadra
com perfeição ao precedente, embora dele sorva em grande
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
4
Cinge-se
a
discussão
dos
autos
à
possibilidade de reconhecimento da aposentadoria especial da
apelante, agente de segurança penitenciária, nos termos da Lei
Complementar no 1.109/2010, com integralidade e paridade.
O artigo 40, §4o, da Constituição Federal
dispõe:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. § 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados
para
a
concessão
de
aposentadoria
aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,
nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco;”
A
Lei
Complementar
Estadual
no
1.109/2010, por sua vez, estabelece:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco,
nos termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição
Federal.
(...)
Artigo 3o - Os Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
5
que se refere a Lei Complementar no 898, de 13 de julho de
2001,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da classe de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária cujo provimento no cargo
ocorreu em data anterior à da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no
cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.”
Conforme
se
infere
dos
documentos
anexados aos autos (fls. 24/25), o Impetrante preencheu todos
os requisitos, contando com mais de 30 (trinta) anos de tempo
de contribuição e mais de 20 (vinte) anos de exercício no cargo.
Assim, a requerente possui os requisitos
para a aposentadoria especial, a teor da Lei Complementar no
1.109/2010, observando-se que não se exige idade mínima,
diante do disposto no parágrafo único do artigo 3o da referida lei,
acima transcrito.
Quanto
à
integralidade
e
paridade,
também está comprovado que a apelante ingressou no serviço
público antes da publicação da Emenda Constitucional no 41 de
2003 e, portanto, tem garantido o direito à aposentadoria com
proventos integrais e paridade remuneratória.
Sobre a matéria, os seguintes precedentes
desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
6
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO
DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, PARA QUE SEJA
DOTADA
DE
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE
Paridade
e
integralidade corretamente reconhecidas Ingresso na carreira
antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003
Comprovação de 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo
exercício no cargo Aplicação da Lei Complementar Estadual no
1.109/2010, e art. 40, § 4o, inc. II, da Constituição Federal
Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.
(Apelação no 1065025-05.2016.8.26.0576, Relator Ponte Neto,
8a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Ponte
Neto, j. em 04/06/2018).
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Agente
de
Segurança
Penitenciário
-
Pretensão
de
concessão
de
aposentadoria nos termos da Lei Complementar n. 1.109/10,
com integralidade e paridade - Possibilidade - Autor que possui
mais de trinta anos de tempo de serviço, com mais de vinte
anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira antes
da EC 41/2003 - Inteligência do
parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n.
1.109/2010
-
Paridade
remuneratória
e
integralidade
de
proventos - Cabimento
Direito reconhecido aos servidores
que ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas
Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, desde que atendidos os
requisitos legais - Sentença reformada - Recurso provido.
(Apelação
Cível
no
1041388-08.2017.8.26.0053,
Relator
Maurício
Fiorito,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
em
14/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA ESPECIAL Agente de
Segurança Penitenciária - Pretensão de reconhecimento do
direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
7
Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais no
20/1998 e no 41/2003 - Comprovação de cumprimento dos
requisitos legais - Aplicação da Lei Complementar Estadual no
1.109/2010, e art. 40, § 4o, inc. II, da Constituição Federal

Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.
(Apelação
Cível
no
1020278-16.2018.8.26.0053,
Relator
Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. em
12/09/2018)
Outrossim,
relevante
destacar
que
o
julgamento do RE no 590.260/SP (Tema de Repercussão Geral no
139) não é paradigma para o presente caso, vez que as regras
de transição da EC no 47/2005 dizem respeito à aposentadoria
comum, não incidindo sobre a aposentadoria especial, versada
nos presentes autos.
Nesse sentido, vale citar:
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
-
Recurso
Extraordinário
no
590.260/SP, Tema no 139, STF, DJ de 22.10.2009
Firmado
entendimento no STF no sentido de que os servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005 - Decisão que se
encontra em consonância com o referido entendimento -
Aposentadoria de policial civil no Estado de São Paulo que
observa regramento específico Lei Complementar Federal no
51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08 - Decisão que
deve ser integralmente mantida - ACÓRDÃO MANTIDO.
(Apelação no 1051881-78.2016.8.26.0053, Relator Rubens Rihl,
1a Câmara de Direito Público, j. em 05/04/2018).
APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
8
EXTRAORDINÁRIO n. 567.110/AC (Tema 26). JULGAMENTO
SOB O REGIME DO ART. 1.040 DO CPC. Devolução dos autos
para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso,
manutenção
da
decisão.
Descabimento
da
alteração
da
motivação empregada. Decisão paradigma em harmonia com o
resultado do Acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação e rejeitou a
remessa necessária. OBJETO DO PARADIMA. Recepção pela
Constituição
Federal
da
LCF
51/85,
que disciplina a aposentadoria especial do policial civil. O V. Acórdão
reconhece o direito do policial à aposentadoria especial com
base na LC Federal 51/1985 e na Lei Complementar Estadual
1.062/08,
que
estabelecem
critérios
diferenciados
de
contribuição previdenciária e de tempo de serviço público para
os
exercentes
de
atividade
de
risco.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 590.260/SP (Tema 139). OBJETO DO
PARADIMA.
Condicionamento
do
direito
à
paridade
e
integralidade de proventos de aposentadoria à observância das
regras de transição estabelecidas nos artigos 2o e 3o da ED
47/2005. O V. Acórdão considera a inexigibilidade de idade
mínima para a aposentadoria especial do policial com base na
LC Federal 51/1985 e art. 3o da LC 1.062/08. O art. 1o da
Emenda Constitucional 47/2005 ressalva a possibilidade de
adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão
de
aposentadoria
para
os
servidores
que
exercem atividade de risco. O cotejo entre o acórdão
tomado por paradigma e o recurso interposto pela parte e
julgado
por
este
Colegiado
permite
concluir
pela
desnecessidade de readequação do V. Acórdão e alteração
do resultado do julgamento. ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
(Apelação no 1029629-18.2015.8.26.0053, Relator José Maria
Câmara
Júnior,
9a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
em
14.03.2018).
APELAÇÃO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA -
APOSENTADORIA ESPECIAL - Ingresso antes da EC 41/03
Regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da EC
41/03 e artigos 2o e 3o da EC 47/05 que se referem à
aposentadoria comum - Inaplicáveis naquilo que contrariar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007352-66.2019.8.26.0053 -Voto no 23279
9
os critérios e requisitos diferenciados ou de exceção e,
particularmente, no tocante à idade mínima prevista no
artigo 6o, inciso I, da EC 41/03, sob pena de descaracterizar
o instituto da aposentadoria especial e prejudicar a saúde
do servidor submetido às condições especiais de trabalho
ou portador de deficiência física nos termos do art. 40, §4o
da CF - Norma de eficácia limitada complementada pela regra
de transição prevista no artigo 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual 1.109/10, aplicável aos agentes
penitenciários
ingressantes
antes
da
EC
41/03,
dispensando a observância do requisito de idade mínima -
Direito à aposentadoria especial com proventos integrais e
paridade com o pessoal da ativa conforme o disposto no art.
40, §8o da CF, com a redação dada pela EC 20/98 - Sentença
reformada Recurso provido.”
(Apelação no 0002299-73.2013.8.26.0040, Relator Magalhães
Coelho, 7a Câmara de Direito Público, j. em 17/08/2015 - g.n.).
Assim, deve ser aplicado, ao caso em tela,
o regramento da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, com a
concessão da aposentadoria respeitando a integralidade e
paridade de proventos.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da
sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.

CAMARGO PEREIRA

Relator